Tribunal: TJMT
Processo: 0022198-19.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022198-19.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELENICE VALENTINA DA CONCEICAO - CPF: 593.196.231-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS INICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –

CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas iniciais, porquanto, não se trata de extinção da ação por abandono da causa, ou caso de complementação de custas, situações nas quais seria imprescindível que o ato ordinatório se desse na pessoa da parte autora.

2.
Logo, fluindo o prazo sem que os embargantes recolhessem as referidas custas, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como se dera.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elenice Valentina da Conceição, Rodrigo Caletti Deon
e
Rubia Argenta Deon
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0022198-19.2019.8.11.0055, opostos em face do
Banco do Brasil S.A
., nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que, dentre os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual, encontra-se inserido o recolhimento das custas e taxas judiciárias. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e taxas judiciárias (ID 87710961 - Pág. 1- fls. 304).

Irresignados, os apelantes aduzem que comprovaram nos autos que não possuem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família, conforme declaração de hipossuficiência juntada nos autos. Todavia, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como o de parcelamento, extinguindo o feito, pela falta de recolhimento, sem a intimação pessoal dos apelantes.

Sustentam que, para a extinção da ação por abandono da causa (inciso III, do art. 485, do CPC) é imprescindível a intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do referido artigo (ID 87710963 - Pág. 1/7 - fls. 309/215).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 87710967 - Pág. 1/8 - fls. 321/328).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que os embargantes/apelantes tiveram o pedido de gratuidade de justiça indeferido, razão pela qual, da decisão, interpuseram recurso de agravo de instrumento (protocolado sob o nº. 1002377-46.2020.8.11.0000), ao qual foi negado provimento (ID 87710954 - Pág. 3/6 - fls. 281/284).

Empós, o feito foi impulsionado para que os embargantes, ora apelantes, fossem intimados, por meio de seus advogados, para que cumprissem a decisão e promovessem o recolhimento das custas e taxa judicial, bem como das custas de distribuição e contadoria, sob pena de extinção (ID 87710955 - Pág. 4 – fls. 288). Contudo, embora intimados, os embargantes/apelantes deixaram o prazo transcorrer
in albis
, conforme certificado nos autos (ID 87710960 - Pág. 3 – fls. 302).

Nesse contexo
, tem-se que razão não assiste aos apelantes.

Isso porque, não bastasse restar preclusa a possibilidade de revisão da decisão que indeferiu a justiça gratuita, os embargantes/apelantes mantiveram-se inertes quanto à intimação para recolhimento das custas processuais.

Destaca-se que não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte embargante/apelante para o recolhimento das custas iniciais, porquanto, não se trata de extinção da ação por abandono da causa (como pretendem fazer crer os embargantes/apelantes), ou caso de complementação de custas, situações nas quais seria imprescindível que o ato ordinatório se desse na pessoa da parte embargante.

Isto é, basta apenas que a intimação, para recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, se dê em nome do advogado da parte
,
o que ocorreu na hipótese
.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que a embargante recolhesse as referidas custas, de maneira que, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como se dera.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO COM BASE NO INCISO IV, DO ART. 267 DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo o pagamento das custas iniciais no prazo de trinta dias, é cabível a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC), com o consequente cancelamento da distribuição com base no art. 257 do CPC, tornando-se desnecessária a intimação pessoal da parte, como condição para determinar a medida, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça
.
(TJMT - Ap 83688/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e
sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1.
Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC
. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica,
sem necessidade de intimação pessoal do demandante
. (TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais,
ante a inércia da parte
, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
- CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E
EXTINÇÃO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1.
Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC
. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais

em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante
.
(TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

[...].
CUSTAS INICIAIS
. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELOS INCISOS II E III E PELO § 1º DO ART. 267 DO CPC. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESNECESSIDADE
. 1. [...]. 4. Consoante o art. 267, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta arrolada, refere-se tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo,
o que não se confunde com o caso concreto, no qual o autor, intimado, deixou de recolher as custas, dando ensejo ao cancelamento da distribuição
(art. 257 do CPC). Precedentes: [...].
(AgRg no REsp 1501945/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, C/C ART. 257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar
. Precedentes. [...].
(AgRg nos EDcl no AREsp 428.091/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 09/09/2014).

Aliás, importa salientar que,
embora os embargantes/apelantes tenham aviado agravo de instrumento, certo é que tal recurso foi desprovido, de modo que, com a intimação dos embargantes do referido acórdão, automaticamente retomou-se aquele prazo assinalado pelo Juízo singular para recolhimento das custas e despesas e taxas judiciais.

Aliás, quanto à matéria, ao comentarem o art. 101 do CPC, assim esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“[...].
2. Suspensividade do recurso
. O recurso que impugna o indeferimento ou que revoga o benefício é sempre, nesse tópico, dotado de efeito suspensivo sui generis. Isso porque,
na pendência da discussão a respeito do direito à gratuidade, nessas situações o recorrente fica dispensado do recolhimento das custas
até eventual decisão do relatora respeito da matéria
(art. 101, § 1º, CPC). Caso o relator entenda por deferir, provisoriamente, o benefício, a gratuidade se mantém até, pelo menos, o julgamento do recurso. [...].
As consequências do não recolhimento no prazo, portanto, só podem ser aquelas indicadas no art. 102, parágrafo único, do CPC
.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016,
p. 243).

A propósito, importa transcrever o que dispõe o parágrafo único, do art. 102, do CPC,
verbis
:

Art. 102. [...].

Parágrafo único.
Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito
.

Logo, pode-se concluir que, com o desprovimento do agravo de instrumento o efeito suspensivo fica automaticamente afastado, devendo a parte cumprir com a determinação emanada pelo Juízo de origem.

Ou seja, com a intimação do acórdão, cabia aos embargantes/apelantes providenciarem prontamente o recolhimento das custas processuais, sendo prescindível, a meu sentir, nova intimação para tal desiderato.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PAGAMENTO DAS CUSTAS, NO PRAZO INICIALMENTE CONCEDIDO, APÓS A PUBLICAÇÃO DAQUELE V. ACÓRDÃO
– TEMPESTIVIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CPC – RECURSO IMPROVIDO
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2178923-92.2015.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2015; Data de Registro: 17/11/2015).

Logo, ocorrendo a estabilização processual quanto a essa questão, cabia aos embargantes/apelantes efetuarem o pagamento das custas, no prazo determinado, o que não se visualiza nos autos, de maneira que a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021